Tribunal: TJDFT
Processo: 0704041-32.2021.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704041-32.2021.8.07.0011 RECORRENTE: DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, RECORRIDOS: LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA, OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, BANDEIRANTE COMERCIAL ATACADISTA DE EMBALAGENS E DESCARTAVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. EMISSÃO DE DUPLICATAS. CESSÕES DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA CIÊNCIA DA DEVEDORA ACERCA DAS CESSÕES DE CRÉDITO. PAGAMENTO REALIZADO EM FAVOR DA CREDORA ORIGINÁRIA. VALIDADE. PROTESTO DOS TÍTULOS. ILICITUDE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. De acordo com o artigo 290 do Código Civil, [a] cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita. 2. Em conformidade com a regra prevista no artigo 292 do Código Civil, o devedor deverá ficar desobrigado em relação ao pagamento realizado ao primitivo credor anteriormente ao efetivo conhecimento da ocorrência da cessão do crédito. 2.1. Observado, no caso concreto, que as cessionárias não lograram demonstrar que a devedora foi devidamente cientificada a respeito da cessão do crédito representado pelas duplicatas emitidas em virtude de compra e venda de mercadorias, deve ser considerado válido o pagamento realizado em favor da primitiva credora. 3. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em inscrição em cadastro de devedores inadimplentes, o abalo de ordem moral é presumível, caracterizando hipótese de dano in re ipsa. 4. Tendo em vista que, nas datas em que foram efetivados os protestos das duplicatas, não havia registro, em órgãos de proteção ao crédito, da existência de outras dívidas inadimplidas em nome da empresa autora, mostra-se inaplicável o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula no 385. 5. A indenização por danos morais deve ser fixada em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. 5.1. Tem-se por inviabilizado o acolhimento do pedido de redução da indenização por danos morais baseado e alegações genéricas, sobretudo quando observado que o montante fixado se mostra proporcional e adequado para reparar o abalo experimentado pela parte autora, sem ensejar o seu enriquecimento indevido. 6. Os juros de mora sobre a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na hipótese de relação contratual existente entre as partes, devem incidir a partir da citação da parte ré. 7. Apelações cíveis conhecidas e não providas. Honorários advocatícios majorados. A parte recorrente aponta as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 290 e 308, ambos do CPC, 6o incisos I e VIII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e 21, inciso III, da Lei das Duplicatas (Lei 5.474/1968), sustentando, em síntese, que a parte recorrida foi regularmente notificada a respeito da cessão de crédito, bem como sobre a impossibilidade de efetuar o pagamento da dívida à primitiva credora. Ressalta inexistir forma específica para a notificação do devedor e, ainda que assim não fosse, o negócio jurídico firmado entre a Delta e a Briosol continha informações particulares que não poderiam ser disponibilizadas. Requer seja reconhecida a validade das cessões de crédito e, por conseguinte, obrigação de pagamento da Bandeirante à Delta; c)artigos 373, inciso, I e 374, inciso III, ambos do CPC; 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil; 1o da Lei 9.492/97, e enunciado 385 da súmula do STJ, asseverando ser fato incontroverso a ausência de impugnação acerca das cessões, não dependo, portanto, de provas. Afirma que não houve a prática de qualquer ato ilícito, até porque foi a própria recorrida quem deu causa à negativação de seu nome Defende que a recorrida Bandeirante não trouxe aos autos evidência mínima dos transtornos que alega ter sofrido em decorrência das negativações questionadas, não sendo cabível indenização por danos morais. Aduz inexistir também o dever de indenizar em razão da existência de apontamentos anteriores em nome da mencionada recorrida; e) artigo 1.026, §§2o e 3°, do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo ser descabida a fixação de multa, pois os embargos de declaração opostos pela recorrente possuíam a finalidade apenas de provocar o pronunciamento do tribunal sobre as matérias de relevante importância para o desate da lide. Pleiteia que todas as intimações relativas a este processo sejam realizadas em nome da advogada FERNANDA MARQUES LIMA, OAB/RJ 169.829. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não merece prosseguir o apelo, quanto à apontada violação aos enunciados 98 e 385, ambos da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais”. (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Do mesmo modo, o apelo não reúne condições de prosseguir quanto à suposta transgressão aos artigos 290, 308, 373, inciso, I e 374, inciso III, todos do CPC, 6o incisos I e VIII, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e 21, inciso III, da Lei das Duplicatas(Lei 5.474/1968), 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil; 1o da Lei 9.492/97.Isso porque a turma julgadora, após detida análise do conjunto fático-probatório acostado aos autos, assentou: A ré BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL alega ser titular dos créditos representados pelas duplicatas no 000041650 e no 000041684, e destaca que a autora foi cientificada da cessão de direitos relacionada a tais títulos mediante contato telefônico, cujos arquivos de áudio foram disponibilizados no Link indicado na contestação e por mensagem encaminhada por e-mail, reproduzida no ID 61341840. A ré DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA alega ser titular do crédito representado pelas duplicatas no 41682/001 e no 41702/001, por força de cessões de direitos celebradas em 27/05/2021 e 01/06/2021. Aduz que a ré foi cientificada a respeito das cessões de crédito, por intermédio de contatos telefônicos, cujos arquivos de áudio foram disponibilizados no link indicado no ID 61341924. No entanto, de modo semelhante às demais rés, as empresas BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL e DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA não comprovaram a efetiva ciência da autora a respeito do teor das cessões de crédito, já que não há demonstração de que houve entrega de cópia do instrumento contratual à devedora. Dessa forma, carece de amparo a pretensão recursal deduzida pelas empresas rés quanto à tese de que a autora teria sido cientificada da cessão de créditos relativos às duplicatas emitidas, em data anterior ao pagamento realizado em favor da credora originária. Nos termos do artigo 292 do Código Civil, o devedor deverá ficar desobrigado em relação ao pagamento realizado ao primitivo credor anteriormente ao efetivo conhecimento da ocorrência da cessão do crédito. Consequentemente, deve ser considerado válido o pagamento realizado pela autora à credora originária, BRIOSOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA, circunstância que evidencia a ilicitude dos protestos promovidos pelas empresas rés. .... No caso em exame os danos morais decorrem da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, em virtude do protesto promovido pelas rés OXYGEN INVESTIMENTOS CONSULTORIA LTDA, DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA, RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, BRASPOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL e LIRA PARTICIPAÇÕES E FOMENTO LTDA. Em se tratando de pretensão indenizatória fundamentada em inscrição em cadastro de devedores inadimplentes, o abalo de ordem moral é presumível, caracterizando hipótese de dano in re ipsa. Consequentemente, carece de amparo a tese de falta de comprovação da ofensa à honra da parte autora. A alegação de existência de registro da inclusão do nome da autora em cadastros de restrição ao crédito em virtude outras dívidas inadimplidas carece de amparo. É certo que, nos termos da Súmula no 385 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [d]a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. No entanto, conforme pode ser observado do relatório de pesquisa apresentado pela autora no ID 61341228, os registros de dívidas inadimplidas não relacionados aos títulos protestados foram inseridos em data posterior aos protestos, razão pela qual não tem aplicação, ao caso em apreço, o entendimento firmado na Súmula 385/STJ. (ID 64794362). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). Determino que todas as intimações relativas a este processo sejam realizadas em nome da advogada FERNANDA MARQUES LIMA, OAB/RJ 169.829. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023